Tribunal: TJDFT
Processo: 0734586-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO. LOTEAMENTO. OBRAS DE INFRAESTRUTURA. ESCRITURAÇÃO DEFINITIVA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA RÉ. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. TOTALIDADE. MULTA MORATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A inexistência de cláusula contratual prevendo aplicação de multa na hipótese de inadimplemento, inviabiliza o arbitramento judicial de multa cominatória.
2. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constituem justa compensação decorrente do descumprimento do contrato.
3. A alegação de ter sido tratado com descaso e a frustração por não receber o imóvel comprado são fatos que não ultrapassam o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficientes para ensejar reparação por danos morais.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.